Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA No 1.076, DO STJ. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR.

1. No julgamento do REsp no 1.850.512/SP, Tema 1.076, o STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

2. O parágrafo 8o, do artigo 85, do CPC, é uma regra aplicável subsidiariamente ao parágrafo 2o do referido dispositivo, ou seja, apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa for muito reduzido.

3. Apelo do Distrito Federal provido. Apelo do autor não provido.